Tribunal: TCU
Processo: 017.981/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8551/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.981/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielly Gomes Viana (XXX.298.756-XX); Gabriela Policena Silva (XXX.112.766-XX); Gustavo Vieira Silva (XXX.154.206-XX); Luana Pinheiro de Azevedo (XXX.611.186-XX); Marina Araujo Almeida (XXX.276.616-XX); Pedro Henrique da Cruz (XXX.710.456-XX); Roseli Helena Secchi (XXX.886.976-XX); Talita Graziela da Silva (XXX.860.606-XX); Thiago Neves Dias Santos (XXX.377.776-XX); Vitor Wallace Rodrigues Veloso (XXX.018.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.